Tribunal: STF
Processo: AI 643044
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor Público. Reposicionamento. Análise da legislação local. Incidência da súmula n° 280/STF. Precedentes. 




1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 




2. Agravo regimental não provido.